Tribunal: TJDFT
Processo: 0052931-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0052931-25.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA, A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA APELADO: A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA D E S P A C H O O caso em julgamento revela contornos trágicos para os autores-apelantes em razão de alegado erro médico atribuído aos réus, o que, associado às especificidades da medicina, reclama alguns esclarecimentos por parte da Senhora Perita com vistas à aplicação do direito de maneira mais segura. Por isto, quesitos complementares seguem abaixo: 1. A Senhora Perita, no Laudo de ID 14641937, apontou que o período expulsivo do parto é um momento crítico, no qual, mais frequentemente, acontecem os fenômenos de isquemia fetal. Diante disso, infere-se que os deveres de cuidado por parte do médico devem ser acentuados nessa fase do parto com vistas a diagnosticar intercorrências e atuar de maneira rápida e eficiente para solucionar eventual evento adverso ou minimizar seus efeitos deletérios. Pergunta: Quais os sinais e sintomas da asfixia perinatal? 2. O monitoramento da vitalidade fetal no período expulsivo do parto, na forma preconizada pela literatura médica, mostrar-se-ia capaz de detectar ocorrência de asfixia perinatal? 3. Em caso de resposta positiva ao quesito anterior, poderia a médica assistente ter agido de maneira rápida, eficiente e eficaz para a interromper a asfixia perinatal ou lhe dar um rumo menos lesivo ao bebê em nascimento? Quais poderiam ter sido as ações possíveis da médica assistente? 4. Tomando por hipótese não tenha a médica assistente realizado o monitoramento da vitalidade fetal no período expulsivo do parto, seria correto afirmar que sua conduta agravou ou potencializou o risco de o bebê em nascimento padecer sem o pronto diagnóstico e atendimento de intercorrências relacionadas à asfixia perinatal que, frequentemente, podem ocorrer nesse momento crítico? 5. Qual seria o tempo de asfixia perinatal suficiente a provocar danos cerebrais? 6. Quais são os sinais e sintomas de uma síndrome inflamatória fetal? 7. Tal quadro é detectável antes ou durante o trabalho de parto? 8. Se positiva a resposta anterior, por quais meios? 9. Quais os sinais e sintomas de uma infecção congênita no feto? 10. Tal quadro é detectável antes ou durante o trabalho de parto? 11. Se positiva a resposta anterior, por quais meios? 12. Segundo os documentos constantes dos autos, após o nascimento e durante a internação da criança no hospital réu, foram realizados exames com vistas a investigar a ocorrência daquela síndrome ou de infecção congênita no feto? Em caso positivo, quais foram os exames e os respectivos resultados? 13. É certo que no campo da medicina e da biologia é extremamente difícil estabelecer com certeza absoluta a ligação entre uma conduta médica, ativa ou omissiva, e um dano suportado pelo paciente, tendo em vista a variabilidade do fenômeno biológico. Contudo, o método da medicina não é baseado na certeza absoluta, mas certeza provável decorrente das evidências preponderantes nos estudos científicos e nas avaliações clínicas. Diante disso, questiona-se: Considerando que o pré-natal transcorreu sem nenhuma intercorrência tanto para a mãe quanto para feto, os quais, segundo todos os exames realizados, apresentavam condição clínica adequada e satisfatória; considerando que a gestação foi considerada de baixo risco; considerando que, até o período expulsivo anotado no prontuário, o feto apresentava quadro geral bom, com batimentos cardíacos rítmicos; considerando que a criança não padecia de nenhuma doença metabólica, conforme atestado pela médica Michele Batista Spencer Holanda Arantes em depoimento constante de ID 146420042; considerando, por hipótese, que não houve o monitoramento da vitalidade fetal no período expulsivo do parto; considerando que o bebê não respirou ao nascer, estava sem cor e sem tônus, tendo sido necessária realização de manobras de reanimação, de acordo com a anotação constante do prontuário e relatado por Rita de Cássia na audiência de ID 14641998; é possível, segundo as evidências preponderantes nos documentos médicos constantes dos autos, definir, com alto grau de probabilidade, que o dano experimentado pela autora criança tenha decorrido de asfixia perinatal não detectada e tratada adequadamente pela médica assistente ao não monitorar a vitalidade do feto no período expulsivo? Ou é possível, segundo as evidências preponderantes nos documentos médicos constantes dos autos, definir, com alto grau de probabilidade, que o dano experimentado pela autora criança tenha decorrido de causas alheias à conduta médica durante o parto, a qual seria, mesmo se tivessem sido observados todos os deveres de cuidado impostos pelas melhores práticas médicas, indiferente para com o resultado danoso ela experimentado? Prazo de 15 (quinze) dias para resposta. Respondidos os quesitos complementares, vista às partes e ao Ministério Público. Após, conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora